Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). VARA CÍVEL DO PARANOÁ (JUÍZO SUSCITANTE). COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. DISTRITO FEDERAL. LEI N. 11.697/2008. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA PESSOA. NATUREZA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÌZO SUSCITADO.
1. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais quando esteja figurando em um dos polos processuais alguma das pessoas jurídicas referidas no artigo 35 da Lei n. 11.697/2008, nelas incluído o Distrito Federal.
2. Trata-se, outrossim, de disposição legal que versa sobre competência em razão da matéria, de natureza absoluta, a teor do que dispõe o artigo 62 do NCPC
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).